Tribunal: TJBA
Processo: 8001195-36.2022.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001195-36.2022.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WITTOR LEONARDELE SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DJANILTON BENTO CONCEIÇÃO, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO, MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS

APELADO: UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA RODRIGUES MORAIS, ALI ABUTRABE NETO, FERNANDA PEDREIRA DO NASCIMENTO, DJANILTON BENTO CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE COBERTURA DO TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO, SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO INFORMADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DE EXIGIR EXAMES PARA COMPROVAR O ESTADO DE SAÚDE DO AUTOR. SÚMULA 609 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ÍNFIMO. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. APELO PROVIDO E RECURSO ADESIVO IMPROVIDO.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 469, do STJ.

Embora válida a cláusula contratual que limita o risco tendo em conta doenças preexistentes do conhecimento do segurado, quando da celebração do negócio, é ilícita a cláusula que estende tal limitação às doenças preexistentes desconhecidas do contratante, por ferir o princípio da boa-fé.

A parte ré alega que a recusa da autorização foi em virtude do fato de que o Autor era portador de doença pré-existente à contratação do plano, da qual tinha pleno conhecimento.

É indevida a negativa de autorização de procedimento por doença preexistente sem a realização de exames prévios e comprovação da má-fé da parte contratante.

Entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, sedimentado na Súmula 609 no sentido de que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”. Com efeito, caberia à Ré, exigir do Autor a apresentação de exames médicos para comprovar seu estado de saúde. Se não agiu com as devidas cautelas ao contratar e recebeu os pagamentos mensais, a negativa em autorizar o procedimento configurou conduta ilícita e violadora da boa-fé objetiva e contrária à própria natureza do contrato.

A indenização por danos morais deve ser consentânea com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a reprovabilidade da conduta do agente sem que, no entanto, represente enriquecimento sem causa para a vítima, atentando, ainda, à finalidade preventivo- pedagógico da indenização, de molde a coibir a reiteração de determinadas condutas.

O quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixada no decisum afigura-se ínfima, merecendo majoração para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

Apelação provida. Recurso Adesivo improvido.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8001195-36.2022.805.0182 da Comarca de Nova Viçosa/Bahia, em que figuram como Apelante/Recorrido Adesivo WITTOR LEONARDELE SANTOS e Apelado/Recorrente Adesivo UNIMED EXTREMO SUL COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em dar provimento ao Recurso de Apelação para majorar a condenação da indenização por danos morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); e negar provimento ao Recurso Adesivo, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

3